Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-75.2021.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000377-75.2021.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR CHEFE DA SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), VALTER PAULO DE OLIVEIRA VICENTE - CPF: 535.705.881-49 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE
S
– PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão, se a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

A contradição que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Inexistindo proposições, inconciliáveis entre si, no acórdão recorrido, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração, opostos com tal fundamento.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022,
I,
II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto e ratificou a sentença, em Reexame (id. 179381661, págs. 01/06).

O Embargante defende que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre tese de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez.

Afirma que houve contradição, na medida que constou do acórdão que os débitos continuam válidos, no entanto, permitiu a expedição de CND.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 183206194, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto
pelo Estado de Mato Grosso,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto e ratificou a sentença, em Reexame.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que ficou expresso no acórdão recorrido que
a violação ao direito líquido e certo deu-se em virtude de a Administração Pública não ter analisado o requerimento de vistas dos processos administrativos e, consequentemente, ter obstado a apresentação de defesa.

Com efeito, inexiste na sentença de Primeiro Grau, como no acórdão embargado, decisão invalidando a CDA. Veja-se:

Na verdade, o Apelado defendeu a necessidade de ter ciência dos processos administrativos, com vistas a apresentar defesa e demonstrar que não agiu em conformidade com o previsto no artigo 135,
caput
e inciso III, do CTN.

Dessarte, em vista de a autoridade administrativa ter negado a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa (id. 158268515, pág. 01) e não ter analisado o requerimento do Apelado, no qual requereu vista dos processos administrativos, para obtenção de cópias (158268516, pág. 01 e 158268517, pág. 01), tenho que, de fato, houve violação a direito líquido e certo do Recorrido.

Importante destacar que a concessão parcial da ordem foi tão somente para que haja a emissão da certidão pretendida, visto que foi negado ao Apelado o direito de obter cópias dos processos administrativos e, consequentemente, não pôde apresentar defesa nos Executivos Fiscais.

Os débitos, objeto da Execuções Fiscais, continuam válidos e, por isso, não se faz necessário analisar a alegação de que as CDAs preenchem os requisitos legais. (Sic).

Dessarte, não há falar em omissão, porque ficou expresso que a manutenção do ato sentencial recorrido ocorreu por ter constatado a ocorrência de violação a direito líquido e certo do Recorrido e, por isso, não se fez necessário analisar os requisitos da CDA.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da apreciação do
decisum
embargado, entendo que a contradição alegada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, os débitos continuam válidos, em razão de que a sentença apenas determinou a expedição da CND, por não ter sido analisado o requerimento do Embargado.

Anoto que, na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Diante disso, é evidente que inexistem omissão e contradição a serem sanadas.

Por tais considerações, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023